Tribunal: TJMT
Processo: 1011346-36.2023.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011346-36.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA DE SOUZA - CPF: 032.919.181-00 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011346-36.2023.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO : MONICA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
BANCO BMG S.A.
,

contra acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e o desproveu.

O embargante alega omissão quanto a sua boa-fé,

que realizou os descontos na forma acordada entre as partes, e por isso não há que se falar em restituição em dobro de valores, pois não houve cobrança em duplicidade.

Alega omissão quanto à exorbitância do patamar atribuído à multa bem como à exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas. (id. 249334150)

Em contrarrazões a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração com aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. (id. 247940182)

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Dos argumentos trazidos pelo embargante, e do acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa a restituição dos valores descontados indevidamente da embargada, bem como aplicação da multa, foram devidamente abordados no acórdão.

Eis o trecho do acórdão:

“(...)

O apelante, em apertada síntese, pretende afastar sua responsabilidade pela falha na prestação de serviço, defendendo a regularidade da contratação.

Todavia, a lide não versa sobre regularidade de contrato, mas sim sobre o descumprimento de um acordo firmado entre as partes, como mencionado na sentença.

Eis o trecho da sentença neste ponto:

“(...)

Ressai dos autos a existência de relação jurídica contratual, sendo que, a partir dos documentos acostados à inicial, houve renegociação da dívida e ampliação do prazo para pagamento.

Contudo, a partir dos documentos mesmo efetuado o pagamento da renegociação no valor de
R$ 235,27

(
duzentos e trinta e cinco e vinte e sete
)
, persistiram os descontos na importância de
R$ 422,95 (
quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos
)
.

Portanto, não há que se discutir qualquer regularidade ou cláusula contratual, uma vez que não é o objeto da demanda.

O apelante alega que apesar de constar que são efetivados descontos em folha pela casa bancária, estes não tem sido repassado a instituição, sendo realizados de forma unilateral pela instituição pagadora da autora.

Reforça que não há irregularidades cometidas pela casa bancária, que não tem realizado cobranças em duplicidade da parte autora, mas sim recebido tão somente os valores pagos por meio de boletos.

Pontua que a apelada sem qualquer justificativa plausível, não pode receber de volta valores que não foram descontados por esse recorrente, além de receber reparação por danos morais.

Tais argumentos não foram deduzidos perante o juízo da causa, em especial de que apesar de constar que são efetivados descontos em folha pela casa bancária, estes não tem sido repassado a instituição, sendo realizados de forma unilateral pela instituição pagadora da autora, de modo que se trata de inovação recursal, não podendo ser apreciada em grau recursal.

Ademais, no caso dos autos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, e a inversão do ônus da prova.

A Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A apelada comprovou os descontos em sua folha de pagamento das parcelas de R$ 422,95 (quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), mesmo após ter realizado a renegociação da dívida para pagamento em parcelas de R$ 235,27 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos) via boleto bancário, bem como comprovou o pagamento dos boletos da renegociação.

Cabia ao apelante fazer prova de suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC, todavia não se desincumbiu do ônus da provas.

Argumenta que não cabe a devolução em dobro, uma vez que

não agiu com má-fé, apenas cumpriu o contrato firmado entre as partes.

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Em recente julgado do STJ, estabeleceu que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024)

Sendo assim, deve ser mantida a restituição em dobro.

(...)

Aduz que não foi observada a súmula 410 do STJ, e por isso não pode ser aplicada a multa cominatória.

Além disso, não foi estabelecido prazo razoável para atendimento da decisão liminar, e o valor da multa se mostra excessivo.

Sem razão o apelante, uma vez que foi intimado para cumprimento da liminar no ato da citação, cujo valor da multa diária inicialmente arbitrado em
R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor controvertido na liça, contudo, a apelada comprovou o reiterado descumprimento da liminar no curso do processo.

Sendo assim o valor das astreintes não se mostra excessivo, levando-se em consideração os contornos da lide.

Ante o exposto, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.”

As matérias foram devidamente apreciadas no acórdão.

Dessa forma, a decisão embargada não atende aos anseios do embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de

omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação do embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargantes com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024